Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-89.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010146-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I.
Caso em Exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinou sua redução à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, sem acolher o pedido de danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em Discussão

2. A discussão envolve a validade da sentença quanto à revisão da taxa de juros, o pedido de indenização por danos morais, e a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

III.
Razões de Decidir

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, tendo analisado suficientemente as questões relevantes e considerado desnecessária a produção de prova pericial.

4. A taxa de juros de 19% ao mês pactuada pela instituição financeira supera em quase quatro vezes a taxa média de mercado de 5,03% ao mês divulgada pelo Banco Central, caracterizando manifesta abusividade, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5. Não se verifica dano moral indenizável, pois não houve prova de ofensa aos direitos da personalidade da Autora ou inscrição em cadastros restritivos de crédito. O mero dissabor decorrente de encargos onerosos não configura abalo moral indenizável.

6. O valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação revela-se insuficiente diante do baixo proveito econômico da causa. Aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC, fixa-se a verba honorária de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já majorada em grau recursal.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso da Crefisa S.A. desprovido. Recurso de Neusa Pereira de Jesus de Abreu parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade passível de revisão judicial. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor. 3. O dano moral não é presumido (
in
re

ipsa
) em casos de cobrança abusiva, sendo imprescindível a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade. 4. Quando o proveito econômico da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos da presente
Ação Revisional de Contrato Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinando sua redução à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, sem, contudo, acolher o pedido de danos morais.

Irresignada
, a Autora interpôs recurso de apelação, alegando que houve prejuízo moral decorrente dos descontos excessivos, que comprometem sua subsistência básica, e pleiteando a fixação de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requer, ainda, a majoração dos honorários
sucumbenciais
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sobre o valor da causa em favor de seu advogado, eis que o valor fixado pelo juízo
a quo
revela-se irrisório e não considera o caráter alimentar dos honorários, tampouco o serviço prestado.

A instituição financeira não apresentou contrarrazões.

Por sua vez, a Ré
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que, nos autos da presente
Ação Revisional de Contrato Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por Neusa Pereira de Jesus de Abreu, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinando sua redução à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões, a instituição financeira apelante suscitou preliminares de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da inicial, postulando a nulidade do ato sentencial. No mérito, sustenta a validade das taxas pactuadas com base nas condições específicas do contrato e no perfil de risco do tomador de crédito.

Argumenta, também, que a sentença se baseou indevidamente na "taxa média de mercado" divulgada pelo Banco Central, desconsiderando as orientações daquele órgão e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda o uso desse critério de forma isolada. Por fim, questiona a possibilidade de a demanda da Autora se enquadrar no caso de litigância predatória, circunstância em que pleiteia a expedição de ofício aos órgãos competentes.

Diante disso, postula pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade da sentença ou, em caso de rejeição das preliminares, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Autora na inicial.

A Autora apresentou contrarrazões (id. 252906212).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, argumentando que o juízo não teria analisado os argumentos e provas trazidos com a contestação, mesmo após a oposição dos embargos de declaração.

Da análise acurada dos autos, no entanto, verifico que a sentença apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º do Código de Processo Civil. O magistrado de primeiro grau examinou as questões relevantes para o deslinde da causa, expondo de maneira adequada as razões de seu convencimento.

Outrossim, o dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim de enfrentar as questões relevantes e pertinentes que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nesse sentido é a jurisprudência:

“Processual civil. Embargos de declaração em mandado de segurança originário. Indeferimento da inicial. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no MS nº 21.315/DF -
Relª
. Minª. Diva
Malerbi
- Desembargadora convocada TRF 3ª Região - 1ª Seção -
DJe
15-6-2016) (
g.n
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Convencimento devidamente fundamentado, descabida qualquer apreciação com caráter infringente. Embargos rejeitados, com observação.” (TJ-SP 1002783-94.2023.8.26.0016 São Paulo, Relator: Carlos Eduardo Borges Fantacini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/03/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

V O T O (PRELIMINAR) – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A
Apelante pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento, eis que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas como pretende a apelante.

Na hipótese, a prova documental revela-se bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de prova pericial em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4º, 6º e 8º, do CPC e art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

De fato, “
se
o
conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento da lide.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”. (TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

No caso, a própria natureza da controvérsia prescinde de prova pericial, uma vez que a existência ou não da abusividade decorre das próprias circunstâncias do caso concreto (existência, ou não, de onerosidade excessiva para o consumidor) devidamente demonstradas pela prova documental.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

VOTO (PRELIMINAR) – DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira sustenta a inépcia da petição inicial, argumentando que a Autora não teria atendido aos requisitos do art. 330, § 2º do CPC, por não indicar precisamente as obrigações contratuais que pretende revisar nem o valor que entende devido.

Todavia, na presente hipótese, verifica-se que a inicial expõe com clareza a causa de pedir, apontando especificamente que pretende a revisão da taxa de juros remuneratórios fixada em 19% ao mês e 706,42% ao ano, a qual considera abusiva. A autora indica, inclusive, o parâmetro que entende adequado (taxa média de mercado), quantificando o valor que reputa devido com base nesse critério.

O fato de haver discordância quanto ao mérito da pretensão não se confunde com ausência dos requisitos formais da petição inicial. Como bem pontuou o juízo
a quo
, a norma do art. 330, § 2º do CPC não pode ser interpretada de modo a criar obstáculos desarrazoados ao acesso à justiça, bastando que o autor indique, como fez no caso, as cláusulas que pretende revisar e o parâmetro para tanto. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR– RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a arguição de inépcia da inicial quando os argumentos estão claros e todas as razões de fato e de direito devidamente expostas. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035437-13.2022.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

Assim, presentes os requisitos do art. 319 do CPC,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

DO RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Inicialmente, a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (g.n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo,
extrai-se dos autos que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar sua redução à taxa média de mercado de 5,03% ao mês e 80,30% ao ano, com restituição simples dos valores pagos a maior.

O caso em análise versa sobre contrato de empréstimo pessoal firmado em 20/11/2020, no valor de R$ 1.118,06, a ser pago em 9 parcelas mensais de R$ 294,66, com taxa de juros de 19% ao mês e 706,42% ao ano.

Conforme apurado na sentença, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, à época da contratação, era de 5,03% ao mês e 80,30% ao ano.

De início, é importante ressaltar que as relações entre instituições financeiras e seus clientes estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme já pacificado pelo STF no julgamento da ADI 2.591/DF e cristalizado na Súmula 297 do STJ.

É igualmente certo que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano (Súmula 596/STF), sendo lícita a cobrança de taxas de juros superiores a este patamar. Contudo, essa liberdade de contratar não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como na vedação a práticas abusivas nas relações de consumo.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha consolidado que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382), tem entendimento pacífico no sentido de que taxas que destoam significativamente da média de mercado caracterizam abusividade e devem ser reduzidas.

Ainda, segundo entendimento da Corte Superior de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (REsp 1.359.365), ou seja, de fato, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Neste aspecto, vale transcrever as criteriosas ponderações da Ministra Nancy Andrighi:

"(...) Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
(...).
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
." (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009) (g.n)

Pois bem. No presente caso, nota-se que a taxa praticada pela instituição financeira (19% ao mês) supera
em quase quatro vezes
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (5,03% ao mês) para operações da mesma natureza, o que configura manifesta abusividade.

A instituição financeira sustenta que tal disparidade se justificaria pelo perfil específico de sua atuação, voltada a um segmento de mercado de maior risco, composto por tomadores com restrições de crédito e sem acesso às instituições bancárias tradicionais. Argumenta, ainda, que a ausência de garantias e a não vinculação a desconto em folha elevariam naturalmente o custo da operação.

Contudo, tal argumento não merece guarida, notadamente porque a taxa média divulgada pelo Banco Central já leva em consideração operações de diferentes níveis de risco, inclusive aquelas realizadas com tomadores de perfil semelhante ao público-alvo da Apelante.

Além disso, ainda que se considere o grau de risco da operação, a cobrança de juros em patamar quase quatro vezes superior à média de mercado mostra-se manifestamente desproporcional e configura vantagem exagerada em detrimento do consumidor, prática vedada pelo art. 51, IV do CDC.

Nesse sentido, cito recentes julgados:

“Apelação. Ação de revisão contratual. Alegação de abusividade da taxa de juros. Sentença de parcial procedência. Honorários periciais fixados em valor razoável. Súmula 362 do TJRJ. STJ fixou parâmetros a serem seguidos para identificar a abusividade das taxas de juros: são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). Na hipótese, vê-se que as taxas de juros contratadas superam o dobro da taxa média de mercado. Abusividade configurada.
Imperiosa revisão do contrato de empréstimo pessoal, aplicando-se a taxa média indicada pelo BACEN.
Dano moral configurado. Verba indenizatória que não merece alteração. Precedentes TJRJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0006824-66.2021.8.19.0023 2023001114548, Relator: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2024, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/05/2024) (g.n)

“AÇÃO REVISIONAL DE TAXA ANUAL DE JUROS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL 1 (RÉU). I – PRELIMINARES DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFASTADAS. II – JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. MANTIDA.
COBRANÇA QUE SUPERA O TRIPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
. RESP 971.853/RS. III – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. (...) A limitação da taxa de juros remuneratórios é admitida no caso em que for cobrada em excessividade flagrante, vale dizer, quando a taxa ultrapassar o triplo da taxa média de mercado, aplicada às operações de mesma espécie, no caso, para operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas, crédito pessoal não consignado, de acordo com o divulgado pelo Bacen, o que ocorreu na hipótese em apreço. (...)” (TJ-PR 0041120-70.2022.8.16.0021 Cascavel, Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 06/04/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024) (g.n)

Quanto ao ônus probatório, é importante ressaltar que, nas relações de consumo, vigora a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º do CPC c/c art. 6º, VIII do CDC), podendo haver sua inversão quando presente a verossimilhança das alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso em análise, a disparidade expressiva entre a taxa praticada e a média de mercado constitui indício suficiente de abusividade, cabendo à instituição financeira, que detém maior aptidão para tanto, demonstrar que as peculiaridades da operação justificariam juros em patamar tão elevado.

Nesse sentido, embora a Apelante alegue genericamente que atua em segmento de maior risco, não trouxe aos autos elementos concretos que evidenciem, no caso específico, que o perfil de risco da autora, seu histórico creditício ou outras circunstâncias da operação justificariam a cobrança de juros em patamar quase quatro vezes superior à média de mercado. A mera afirmação de que seu público-alvo é composto por pessoas com restrições de crédito não é suficiente para legitimar taxas manifestamente desproporcionais.

A propósito, o argumento de que a limitação judicial dos juros poderia gerar efeitos sistêmicos negativos, embora relevante do ponto de vista econômico, não pode se sobrepor ao dever constitucional de proteção do consumidor (art. 5º, XXXII da CF) e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que regem as relações de consumo.

Como já assentado pelo STF no julgamento da ADI 2.591, as instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a intervenção judicial para coibir práticas abusivas, ainda que isso possa impactar seu modelo de negócio.

Por fim, quanto à alegação de possível advocacia predatória suscitada pela instituição financeira, cumpre ressaltar que, embora o tema mereça atenção e o Conselho Nacional de Justiça tenha inclusive instituído mecanismos de monitoramento por meio da Portaria nº 250/2022, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem a alegada prática predatória, eis que as peculiaridades do caso demonstram que se trata de demanda individual legítima, fruto de efetiva relação contratual entre as partes, na qual a Autora questiona de forma fundamentada as taxas de juros praticadas.

Não se pode presumir má-fé ou abusividade no exercício do direito de ação, sob pena de criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça, especialmente prejudiciais aos consumidores hipossuficientes que mais necessitam da tutela jurisdicional.

Assim, eventual apuração de práticas antiéticas deve se dar nas vias próprias, mediante representação fundamentada aos órgãos competentes (OAB, Ministério Público), não podendo servir de óbice ao regular processamento da demanda quando ausentes elementos concretos que demonstrem o alegado uso abusivo do processo.

Por essas razões, embora reconhecendo a relevância do tema e a necessidade de coibir a litigância predatória, deixo de acolher o recurso nesse ponto, sem prejuízo de que eventuais irregularidades sejam apuradas pelos órgãos competentes caso surjam elementos que as evidenciem.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

2. DO RECURSO INTERPOSTO POR NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU.

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no qual a Autora, ora Recorrente, pleiteia o reconhecimento dos danos morais sofridos, com a consequente fixação de
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sobre o valor da causa em favor de seu advogado.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a contratação do empréstimo pessoal foi regular e reconhecida pela própria Autora. O instrumento contratual apresentava de forma clara e expressa todas as informações pertinentes à modalidade contratada, incluindo taxas e encargos aplicáveis, demonstrando transparência por parte da instituição financeira.

Não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a presente relação jurídica, não há nos autos indícios mínimos de qualquer hipótese de dano moral
in re ipsa
. Ressalte-se que sequer houve inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto, cabia a ela comprovar cabalmente o abalo moral alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.
7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. 8. Sentença reformada. 9. Recurso parcialmente provido.” (TJMT, ApCiv 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (g.n)

Com efeito, a declaração da abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, sua redução à taxa média de mercado em 5,03% ao mês e 80,30% ao ano, bem como a condenação da parte requerida à restituição, de forma simples, do pagamento a maior determinadas em primeiro grau, já representam medidas suficientemente benéficas à Apelante, não se justificando a pretendida condenação em danos morais, uma vez que não demonstrada qualquer situação excepcional capaz de causar abalo moral indenizável.

Só deve ser reputado como
dano

moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Isto posto, o mero dissabor decorrente da contratação, ainda que com encargos onerosos, não configura dano moral, sobretudo quando comprovado
que a contratação ocorreu com anuência da Autora, razão pela qual não há como concluir que a situação dos autos foi passível de causar abalo moral indenizável.

Não é outro o entendimento adotado por este Relator em casos semelhantes:

“Direito civil e bancário. Apelação cível. Revisão contratual. Contrato de Crédito Pessoal Não Consignado. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Restituição dos valores. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (...) 5.
Não houve comprovação de dano moral, pois a cobrança de juros excessivos não configurou, por si só, ofensa à personalidade ou à dignidade da apelante
. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057372120248110041, Relator:
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ASSINATURA E BIOMETRIA FACIAL - TEMA 1.061 DO STJ - DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. Sendo legítimos os descontos realizados, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC,
não havendo que se falar em dever de indenizar, uma vez que comprovada a contratação regular com o consumidor
, afastando a incidência do art. 927, do CC. 7. Recurso desprovido. (N.U 1004238-57.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (g.n)

Com essas considerações,
rejeita-se
o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sobre o valor da causa em favor do advogado da Recorrente, este merece parcial acolhimento.

Explico.

O dispositivo da sentença assim faz constar:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, determinando sua redução à taxa média de mercado em 5,03% ao mês e 80,30% ao ano, permitida a capitalização, bem como condenar a parte requerida a restituição, de forma simples, do pagamento a maior,
a ser apurado em liquidação de sentença,
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a contratação. Por outro lado, julgo improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face da
sucumbência recíproca
, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais,
na forma “pro rata”
. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
em favor do patrono da parte requerente, e a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada em relação ao requerente (art. 98, § 3º, CPC).” (g.n)

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, a verba honorária fixada é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

No caso em análise, observa-se que os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, que se refere à restituição dos juros pagos a maior em um contrato de empréstimo no valor de R$ 1.118,06. Considerando que a taxa de juros foi reduzida de 19% para 5,03% ao mês, e que o valor a ser restituído ainda será apurado em liquidação de sentença, é possível constatar que o proveito econômico da causa é de baixa expressão monetária.

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelece o art. 85, §8º do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Verifica-se, contudo, que o juízo de origem procedeu de maneira diversa, fixando os honorários sobre o valor da condenação, sem a devida observância à legislação processual.

Dessarte, constata-se que a verba honorária, no caso, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
já com a devida majoração em grau recursal,
porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Veja-se:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC
. (TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)(g. n.)

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos

e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de

Neusa Pereira de Jesus de Abreu, tão somente para fixar os honorários devidos ao advogado da Recorrente de forma equitativa no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

já com a devida majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 8º e § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025